Tribunal: TJDFT
Processo: 0752889-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752889-12.2023.8.07.0001 RECORRENTE: HOSPITAL SANTA HELENA S/A RECORRIDA: VALDENISIA SILVA DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO JUNTO A HOSPITAL DA REDE CREDENCIADA OU REFERENCIADA. CIRURGIA ELETIVA. DESPESAS HOSPITALARES. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO BENEFICIÁRIA INEXISTENTE. RECUSA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO OU TRATAMENTO PELO CONVÊNIO. PAGAMENTO DE MATERIAL POR RECUSA DE COBERTURA. NECESSIDADE DE PRESTAR INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA E OBTER PRÉVIO CONSENTIMENTO ESCLARECIDO. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO PACIENTE NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos contratos celebrados com hospitais ou clínicas, salvo expressa previsão em contrário, o plano de saúde atua como estipulante e em favor dos seus associados ou beneficiários, com a assunção da responsabilidade de pagamento das despesas do atendimento médico-hospitalar. Logo, não há relação jurídica direta entre o fornecedor do serviço (hospital ou clínica) e o consumidor final, o que afasta sua responsabilidade pelo pagamento das despesas decorrentes da execução do contrato. 2. Tratando-se de paciente, cuja internação se deu mediante convênio securitário, a cobrança pelas despesas médico-hospitalares deve ser dirigida exclusivamente ao plano de saúde, salvo se a recusa de cobertura pela operadora do plano for previamente comunicada e sobrevenha a assunção de responsabilidade pelo pagamento pelo beneficiário. É direito do consumidor receber informação clara e adequada sobre o serviço ou produto oferecido, havendo, em contrapartida, o dever de o fornecedor informar sua natureza, quantidade, qualidade e outros dados essenciais para sua decisão. 3. A Lei no. 8.078/90 é de ordem pública e elevou o direito à informação e o dever de informar à condição de validade dos negócios jurídicos celebrado no mercado de massa. Por conseguinte, o “consentimento informado, vontade qualificada ou, ainda, consentimento esclarecido” é um standard jurídico que deve ser observado, assegurado e utilizado na interpretação e execução dos contratos no mercado de consumo. 4. A cláusula do contrato de adesão assinado pelo paciente no ato de sua internação no hospital credenciado ou referenciado, e que o equipara à condição de devedor solidário com a operadora do plano de saúde, tem sua validade condicionada ao cumprimento do dever de informação e obtenção expressa de concordância do consumidor acerca de cada serviço que será prestado e sem cobertura pelo convênio. 5. Por conseguinte, é indevida a cobrança direta das despesas de internação do paciente, porque foi internado na condição de beneficiário de seu plano de saúde e sequer foi previamente informado sobre a recusa de cobertura pelo seu plano de saúde, tampouco obtido seu consentimento informado sobre os procedimentos e os respectivos custos. 6. Na hipótese dos autos, ficou caracterizado o dano moral in re ipsa, tendo em vista a inserção do nome do paciente no cadastro de devedores, em decorrência de dívida de terceiro. 7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 421, 421-A e 884, todos do Código Civil, e 926 do CPC, alegando que a decisão resistida teria desconsiderado a validade e eficácia de um contrato de prestação de serviços hospitalares livremente pactuado entre as partes, subvertendo a segurança jurídica em prol de uma interpretação extensiva e desarrazoada das normas de proteção ao consumidor e ensejando o enriquecimento ilícito da parte recorrida. Aduz ter sido inobservada jurisprudência consolidada no STJ no sentido de ser autônoma a relação contratual estabelecida entre o hospital e o paciente, e distinta da relação existente entre o paciente e sua operadora de plano de saúde; b) artigo 373, inciso II, do CPC, sustentando ter havido a inversão indevida do ônus da prova em desfavor do recorrente. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto com julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 421, 421-A e 884, todos do Código Civil, 373, inciso II, e 926, ambos do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso, cabia ao Hospital Santa Helena demonstrar que cientificou a negativa do plano de saúde em custear parte do material que seria utilizado na cirurgia, mas antes de sua realização, e que caso fosse empregado seria cobrança diretamente da paciente. De igual forma, que apresentou o à suplicante o orçamento pelo emprego do respectivo material. Contudo, o autor não se desincumbiu do ônus de provar fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I do CPC. (ID 70334395); Diante do contexto fático delineado e sem que tenha havido a prévia comunicação ao beneficiário/paciente de recusa pelo plano de saúde, de cobertura de determinado procedimento ou material a ser utilizado na cirurgia, não há falar em responsabilidade subsidiária da suplicante. (ID 70334395). E infirmar tais assertivas demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017